Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000273-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), DENIS GILBERTO SILVA DIAS - CPF: 051.162.671-13 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO A AÇÃO DE HABEAS CORPUS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PREJUDICIALIDADE: AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: NÃO SUSCITADO PERANTE O JUÍZO
A QUO
O INCONFORMISMO COM O SIGILO DA DECISÃO HOSTILIZADA. EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM EXAME DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em prol de reeducando que teve determinada a regressão cautelar de regime, com arrimo em teses de excesso de prazo para designação de audiência de justificação e cerceamento de defesa, em vista do sigilo a recobrir a decisão vergastada.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são duas e consistem em saber se subsiste constrangimento ilegal em decorrência: (i) da ausência de designação de audiência de justificação; e (ii) do sigilo a recobrir a decisão que determinou a regressão cautelar de regime do reeducando.

III. Razões de decidir

3. Não mais subsiste o excesso de prazo, uma vez que a audiência de justificação foi regularmente designada, esvaziando o objeto do
writ
quanto a esse ponto.

4. O pedido de afastamento do sigilo não foi sequer suscitado perante o d. juízo de origem, o qual, sublinhe-se, tampouco foi o prolator da decisão objurgada, o que configura indevida supressão de instância e inviabiliza a apreciação direta da matéria por esta eg. Corte de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem extinta sem exame do mérito, tanto por prejudicialidade quanto ao alardeado excesso de prazo para designação de audiência de justificação; quanto por indevida supressão de instância no que refere ao inconformismo deduzido em face do sigilo da decisão de regressão cautelar.

Tese de julgamento:

“O excesso de prazo para a designação de audiência de justificação se torna prejudicado com a realização do ato processual, enquanto o exame do pedido de afastamento do sigilo da decisão hostilizada, sem prévia apreciação pelo juízo de origem, configura indevida supressão de instância”.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1000273-08.2025.8.11.0000
– CLASSE CNJ 307 – COMARCA
DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dra. GEISIANE BEATRIZ LEMKE

PACIENTE:

DENIS GILBERTO SILVA DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora tanto por
manter sob sigilo a decisão que determinou a regressão cautelar de regime do paciente
, quanto por
deixar, por tempo acoimado de excessivo, de designar a correspondente audiência de justificação
nos autos do PEP n. 2000015-79.2021.8.11.0045 (SEEU).

Conforme contextualizado pela d. impetrante, nos autos originários se determinou, em desfavor do paciente, a
regressão cautelar de regime
, em razão de suposta falta grave decorrente do descumprimento das condições do monitoramento eletrônico, vindo a ser cumprido o correspondente mandado de prisão em
23/08/2024
.

À época, o feito ainda tramitava perante o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o qual, todavia, posteriormente declinou da competência para o d. juízo
a quo
, que ficou incumbido, portanto, de realizar a
audiência de justificação
prevista pelo art. 118, §2o, da LEP; no entanto, até a data de impetração do
writ
,
a solenidade não havia sido designada
.

Nesse contexto, a d. impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com esteio em tese de
ausência de prestação jurisdicional por excesso de prazo
, em violação ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, alinhavando, em síntese, que o paciente foi submetido à
regressão cautelar de regime
, encontrando-se encarcerado há cerca de
04 (quatro) meses
, sem que tenha sido ainda realizada a correspondente
audiência de justificação
.

Adicionalmente, sustenta a configuração de
cerceamento de defesa
, dado o
sigilo
que recobre a decisão que determinou a regressão cautelar de regime, a obstar o exercício do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Com esteio nessas assertivas, a d. impetrante requer,
liminarmente
, que seja o paciente
colocado em liberdade
até a realização da audiência de justificação, bem como que seja determinado ao d. juízo
a quo
o envio de ofício ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a fim de que seja
levantado o sigilo que recai sobre a decisão que determinou a regressão cautelar de regime
.

Subsidiariamente, postula seja determinada à d. autoridade judiciária a realização de
audiência de justificação no prazo máximo de 15 (quinze) dias
,
antecedida pela disponibilização da decisão em comento
, sob pena de imediata expedição de alvará de soltura em prol do reeducando.

No mérito
, requer a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 261994777 e ss.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID 262171799), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora,
que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 262331758.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apontou a
prejudicialidade parcial do
writ
, em vista da superveniente designação de audiência de justificação nos autos originários, bem como constatou, na extensão remanescente, o
risco de indevida supressão de instância
, por não ter sido submetida à análise do d. juízo
a quo
a irresignação deduzida em face do caráter sigiloso da decisão que determinou a regressão cautelar de regime (ID 262562281).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito, forçoso reconhecer, consoante alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, a
prejudicialidade parcial
do presente remédio heroico
,
especificamente no que refere ao alardeado
excesso de prazo
para a designação de audiência de justificação.

Conforme se extrai da petição inicial, haveria injustificado excesso de prazo em razão de o paciente se encontrar recolhido ao cárcere desde
23/08/2024
, por força de decisão que determinou sua regressão cautelar de regime, sem que, até a data da impetração do vertente
writ
, houvesse sido designada a correspondente
audiência de justificação
.

Todavia, ao que ressai
da consulta aos autos do PEP n. 2000015-79.2021.8.11.0045, o d. juízo
a quo
, em
13/01/2025
, designou audiência de justificação para a data de
20 de janeiro de 2025
, às 14h00min, consoante se vê do ID 262331760. A consulta aos autos originários revela, por sua vez, a inexistência de registro de que a solenidade tenha porventura deixado de se realizar na data prevista.

Assim sendo,
no que concerne ao alardeado excesso de prazo,
concluo que

não mais subsiste o constrangimento ilegal aventado na inicial.

Lado outro, em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça o risco de
indevida supressão de instância
, acaso apreciado o pedido de levantamento do sigilo que recobre a decisão de regressão cautelar de regime, proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, uma vez que tal questão
não chegou a ser submetida ao crivo do d. juízo
a quo
.

Com efeito, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, bem como com a consulta aos autos originários, não foi possível constatar se o
pleito pelo afastamento do sigilo da decisão
foi submetido à apreciação do juízo singular, circunstância que certamente
inviabiliza
, ao menos neste momento, o exame direto de tal pretensão por esta Corte de Justiça.

Afinal, como se sabe, na hipótese de decretação de claustro preventivo,
o próprio decreto segregatício consubstancia o constrangimento acoimado de ilegal
,
situação que não se estende, todavia, a todos os demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo que
a apreciação do pedido de afastamento de sigilo, ainda que em caráter subsidiário, por esta i. instância
ad quem
ensejaria
indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que
o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Ademais, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, registro,
ad argumentandum tantum
, não vislumbrar
ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a
concessão de ofício do pleito
, uma vez que, como exposto, se cuida de decisão que
sequer foi proferida pelo d. juízo
a quo
, mas, sim, pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, perante o qual o feito tramitava anteriormente, e já tendo sido certificada nos autos a
impossibilidade de acesso à r. decisão pelo próprio d. juízo
a quo
, dado seu grau de sigilo, consoante se vê do ID 261994779.

Com efeito, ao que se vê dos autos, o PEP n. 2000015-79.2021.8.11.0045 foi
redistribuído
ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT apenas em
27/08/2024
, ao que se seguiu, em
16/09/2024
, manifestação do i. órgão ministerial, no sentido de se aguardar a designação de
audiência de justificação
.

Por sua vez, em
17/11/2024
, o d. causídico Dr. Pauly Ramiro Ferrari Dorado requereu sua
habilitação nos autos
, associada a requerimento de realização de
audiência de justificação
, sem nada aduzir quanto ao vergastado sigilo.

Posteriormente, em
09/01/2025
, a d. causídica impetrante fez o mesmo, comunicando a destituição dos poderes outrora conferidos ao Dr. Pauly Ramiro Ferrari Dorado e requerendo sua
habilitação
no feito, oportunidade em que
deixou de se manifestar quanto à vindicada audiência de justificação
, bem como quanto ao suscitado
inconformismo com o sigilo da decisão que determinou a regressão cautelar de regime
, questão que, em verdade, ao que se vê da prova pré-constituída, em nenhum momento chegou a ser veiculada nos autos originários por qualquer das partes.

Nesse cenário, não tendo sequer sido oportunizado ao d. juízo
a quo
se manifestar acerca da matéria, tampouco ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que subscreveu a natureza objurgada e lhe atribuiu caráter sigiloso, estou convencido de que a prova pré-constituída
não demonstra a ocorrência de flagrante ilegalidade
; devendo, portanto, ser a matéria submetida ao
d. juízo natural da causa
, sob pena de
indevida supressão de instância
e ofensa ao direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
DENIS GILBERTO SILVA DIAS
, tanto por
prejudicialidade
, no que concerne à realização de audiência de justificação, quanto sob pena de
indevida supressão de instância
, no tocante ao inconformismo com o sigilo que recai sobre a decisão que determinou a regressão cautelar de regime do reeducando
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025